Tribunal: TJMT
Processo: 1000856-80.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000856-80.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 021.205.951-35 (AGRAVANTE), ROSELENE BARBOSA DE SOUZA - CPF: 966.738.181-15 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo de Instrumento:

1000856-80.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de
Tangará da Serra/MT

Agravante(s):

Márcio José da Silva e Roselene Barbosa de Souza

Agravado(s):

Município de Tangará da Serra/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2022

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE No.001/2021 DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. CONFUSÃO COM MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

“Não compete ao poder judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. precedentes.” (STF - RE 632853, RELATOR(A): MIN. GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, JULGADO EM 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJE-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Se a pretensão da Agravante em sede de tutela antecipada, qual seja anulação de questões do Processo Seletivo Simplificado De No.001/2021 Do Município De Tangará Da Serra/MT, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto as provas colacionadas aos autos.

Agravo de Instrumento improvido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do Juiz de Direito do Juizado Especial supra mencionado, nos autos da reclamação no 1008457-21.2021.8.11.0055 que indeferiu o pedido de liminar para anular as questões de no 11, 15, 24 e 25 do concurso para o cargo de MOTORISTA SOCORRISTA – SAMU e as questões de no 01, 15 e 18 do concurso para o cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SAMU, sob a alegação de haver erro crasso, objetivo e grosseiro nas referidas questões. Ao final requerem a concessão de tutela provisória de evidência e de natureza antecipada, anulando as referidas questões, e que seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento para confirmar a tutela antecipada e reformar a decisão agravada.

O pedido de liminar foi indeferido, consoante decisão digitalizada em 16/11/2021 (ID no 109310981).

O juiz “a quo” prestou informações, conforme se denota do ofício de ID 112706494.

O agravado apresentou contrarrazões, conforme ID 114942967.

Em sua manifestação (ID no 115166993), datada de 20/01/2022, o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, opinou pelo improvimento do agravo.

E o relatório
.

VOTO

Colendos Pares;

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
Agravo Interno
, interposto em face da decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial de Tangará da Serra, que
indeferiu o pedido de antecipação da tutela
, nos termos do artigo 300,
caput
, Código de Processo Civil.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trechos da decisão combatida:

Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o deferimento do pleito.

A probabilidade do direito se relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional.

De início, cumpre consignar que é possível o controle jurisdicional sobre atos administrativos, inclusive no que tange ao mérito do ato, desde que estejam presentes motivos suficientemente fortes e que infirmem a conclusão obtida pelo agente administrativo.

Perfilhamos o entendimento de que é necessário ampliar-se a possibilidade de controle jurisdicional sobre o ato administrativo, como forma de conter eventuais ações arbitrárias do Poder Público, ainda que estejam sob o rótulo de atos discricionários. Isso porque, embora discricionário, o ato administrativo não pode esconder eventual ilegalidade ou abuso de poder. Por isso, considera-se possível o controle jurisdicional sobre todos os elementos essenciais do ato administrativo (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), à luz dos princípios que informam a atuação da Administração Pública, notadamente os previstos no artigo 37 da Constituição da República (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência). Portanto, é possível ao Judiciário exercer o controle da realidade (existência e suficiência) e razoabilidade (adequação, compatibilidade e proporcionalidade) dos motivos do ato administrativo, ou seja, dos seus pressupostos de fato e de direito.

Para que haja devida e acertada incursão no mérito administrativo, a fim de examinar a estrita conveniência e oportunidade da conduta administrativa,
é necessário que a ilegalidade esteja demonstrada com realce
, o que, sob juízo de cognição sumária, não restou demonstrado.

Na situação em comento, os reclamantes informam que o reclamado agiu com ilegalidade na medida em que não anulou as questões informadas na petição inicial, constantes no Processo Seletivo Simplicado no 001/2021.

Sustentam os reclamantes, em resumo, que recorreram das questões informadas na petição inicial, uma vez que verificaram erro crasso, objetivo e grosseiro, mas que a reclamada sem qualquer tipo de argumento plausível indeferiu os recursos.

No entanto, em que pesem os argumentos dos reclamantes, a realidade informada na manifestação do reclamado é diversa da que é por eles apresentada.

Apesar dos reclamantes informarem que o indeferimento ocorreu sem justificativa plausível, o reclamado informa e comprova que o indeferimento dos recursos ocorreu em razão de terem sido interpostos intempestivamente.

No documento anexado no Id 65708035 pelos reclamantes é possível verificar que o prazo para o protocolo dos recursos deveria ocorrer nos dias 27 e 28 de abril de 2021, das 8h00 as 11h00 e das 13h00 as 16h00, porém, ambos os recursos foram apresentados no dia 12 de maio de 2021 (Id 6628688 e Id 66289689), ou seja, em prazo muito superior ao previsto no Edital
.

Nesse passo, verifica-se que não há falar em ilegalidade do Município reclamado, já que os próprios reclamantes perderam o prazo para o protocolo dos recursos. Não cabe ao Poder Judiciário corrigir suposto erro que competia ao próprio candidato alegar no prazo e no modo estabelecido no edital.

Os reclamantes tiveram, portanto, a oportunidade de discutir as questões estabelecidas no certame, mas, ao que tudo indica, o fizeram fora do prazo previsto.

A jurisprudência é recorrente no sentido de que não cabe ao Judiciário a correção de questões de concurso público, uma vez que referido ato constitui mérito administrativo, não podendo analisar os critérios utilizados pela banca examinadora, salvo em situações de erro grosseiro e inescusável, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. PROVA OBJETIVA.
ANULAÇÃO DA QUESTÃO No 6. CORREÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES. ERRO GROSSEIRO NÃO VERIFICADO
. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.(Recurso Extraordinário, No 70085039501, Primeira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 11-10-2021) (grifos)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE CAPITÃO QOEM – POLÍCIA OSTENSIVA. EDITAL DA/DRESA no 01/2018. PRETENSÃO À ANULAÇÃO DAS QUESTÕES 13, 30, 53, 60, 63, 66, 72, 74 E 79 DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO É DADO AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA PARA REEXAMINAR O CONTEÚDO DAS QUESTÕES OU SEU CRITÉRIO DE CORREÇÃO, SALVO NA HIPÓTESE DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE, CONFORME TESE ASSENTADA PELO STF NO RE No 632.853 (TEMA 485)
, JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 63, POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO PELA BANCA EXAMINADORA QUANTO À EXISTÊNCIA DE OUTRA ALTERNATIVA CORRETA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DA IMPETRANTE, MANTIDA, NO MAIS, A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME.(Apelação / Remessa Necessária, No 70085014124, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em: 29-09-2021) (grifos).

AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. EDITAL 001/2013. QUESTÃO DISSERTATIVA N.o 01. ANULAÇÃO DE QUESTÃO.
CONTROLE JUDICIAL. LIMITES
. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.(Agravo Interno, No 70085081768, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 01-09-2021) (grifos)

Essa conclusão se justifica com maior rigor neste caso concreto, já que os próprios reclamantes perderam a oportunidade para suscitar os equívocos sustentados na inicial.

Além disso, ao contrário do que argumentam os reclamantes, é claramente impossível o deferimento da tutela pretendida apenas “em favor do
s Requerentes que ingressaram com a presente ação judicial”, em face do evidente interesse dos demais candidatos (efeito reflexo da sentença). A eventual procedência da pretensão formulada pelos reclamantes, por interferir na contagem de pontos, necessariamente atingirá todos os demais candidatos. Assim, absolutamente temerária a concessão da medida de urgência, já que atinge interesses de terceiros que não integram a presente lide.

Há que se observar ainda que o pedido formulado poderá, ao contrário do que sustentam os reclamantes, resultar em efeito nenhum em sua classificação, já que, conforme fundamentado acima, a anulação das questões poderá beneficiar inclusive um número indeterminado de outros candidatos, inclusive concorrentes que eventualmente estejam pior classificados em relação aos reclamantes.

Portanto, analisadas as alegações apresentadas, conclui-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela ausência de probabilidade de êxito na demanda e do perigo da demora.

Com estas razões, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC,
INDEFIRO
a tutela de urgência almejada.

Pois bem, o Código de Processo Civil prevê no art. 300,
caput
, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [Destaquei].

Em matéria relativa a concurso público, a intervenção do Poder Judiciário se restringe à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, principalmente da análise de eventual antecipação de tutela o que, não é o caso.

Sobre o assunto, já se manifestaram as cortes superiores:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. 2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA
. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO, NO CONTROLE DE LEGALIDADE, SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA PARA AVALIAR RESPOSTAS DADAS PELOS CANDIDATOS E NOTAS A ELAS ATRIBUÍDAS. PRECEDENTES. 3. EXCEPCIONALMENTE, É PERMITIDO AO JUDICIÁRIO JUÍZO DE COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME.
PRECEDENTES. 4. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO”. (STF - RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2016/SEJUDH - REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A intervenção do Poder Judiciário em matéria relativa a concurso público deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento, evitando-se adentrar na abordagem dos critérios de avaliação do conteúdo das questões, salvo quando ocorrer erro grosseiro ou quando evidenciada ilegalidade, o que, nesse momento processual, não é o caso.

Embora os agravantes pontuem que o objetivo da liminar é a garantia da continuidade nas demais fases no certame, a anulação das questões “impugnadas” encontra-se atrelada a demonstração da probabilidade do direito, que por sua vez não restou demonstrada de plano, como requisita a lei processual civil.

(N.U 1013013-42.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 10/08/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA — CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2020 LUCAS DO RIO VERDE — REEXAME DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA — MÉRITO ADMINISTRATIVO — NÃO CABIMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

O indeferimento de pedido de liminar para a suspensão do certame é medida legal, diante da impossibilidade de anulação da questão almejada, ante o entendimento dominante é de que ao Poder Judiciário é vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora.

Inexistindo razões para modificação da decisão que indeferiu liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1003270-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 22/02/2022)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CERTAME - CORREÇÃO DA PROVA ESCRITA – REDISCUSSÃO SOBRE OS MESMOS ARGUMENTOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao ser displicente com o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame.

4. Ausência dos requisitos legais do artigo 300 do CPC.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Posto isto, tenho que indeferimento de pedido de liminar para a suspensão do certame é medida legal, diante da impossibilidade de anulação da questão almejada, ante o entendimento dominante é de que ao Poder Judiciário é vedada a análise das questões das provas e dos critérios utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da banca examinadora. Sobretudo no caso dos autos, onde é necessário ser ouvido previamente a parte contrária, pois a anulação uma vez que se acolhida não haverá possibilidade de reversão.

Ante o exposto
, conheço do Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida incólume a decisão agravada. Transitado em julgado arquivem-se estes autos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022